Tribunal: STF
Processo: HC 270136
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Antonio Carlos de Morais, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.035.974/SP, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.
Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 25/04/2024 e denunciado como incurso nos arts. 2º, caput, c/c o art. 1º, § 1º, e 2º, § 2º (arma de fogo), § 3º (liderança coletiva) e § 4º, incisos II (concurso de funcionário publico), inciso IV (conexão com outra organizações criminosas independentes), da Lei n. 12.850/2013 - ORCRIM; fraude em licitações; art. 2º, caput, c/c o art. 1º, § 1º, e art. 2º, § 2º (arma de fogo) e § 4º, inciso II (concurso de funcionário publico), inciso IV (conexão com outra organizações criminosas independentes), da Lei n. 12.850/2013. 
Neste writ, a defesa sustenta o excesso de prazo da manutenção da custódia cautelar do acusado, ou seja, quase dois anos. 
Alega que não há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva. 
Defende que o paciente faz jus à extensão do benefício da liberdade provisória concedido ao corréu nos autos do HC n. 922.844/SP no STJ, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. 
Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do aresto impugnado:
 
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu parcialmente de habeas corpus e, no mérito, denegou a ordem. 2. Agravante teve a prisão preventiva decretada em 25/04/2024, sendo denunciado por crimes previstos na Lei n. 12.850/2013, incluindo organização criminosa, fraude em licitações e outros delitos relacionados. 3. Defesa alegou excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar, falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva e requereu a extensão do benefício da liberdade provisória concedido a corréu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva do agravante; (ii) saber se há fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva; e (iii) saber se o agravante faz jus à extensão do benefício da liberdade provisória concedido ao corréu. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A tese de falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva suscitada no presente writ já foi analisada por esta Corte Superior no julgamento do HC n. 925.285/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), no qual foi formulada idêntica pretensão em favor do mesmo réu. Assim, no ponto, conclui-se pela inadmissibilidade do  habeas corpus, por se tratar de mera reiteração de pedido anteriormente submetido a esta Corte. 6. A análise de excesso de prazo na prisão preventiva deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, a pluralidade de réus, a necessidade de diligências específicas e a ausência de desídia do juízo. No caso concreto, a duração do processo é compatível com a gravidade e complexidade dos fatos apurados. 7. A extensão do benefício da liberdade provisória concedido ao corréu não é aplicável ao agravante, pois sua situação fático-processual não é idêntica, considerando o papel de destaque desempenhado na organização criminosa. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental não provido”. (e-doc. 2, p. 897)

Com efeito, no STJ o Ministro Carlos Pires Brandão, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 
 
“O agravante busca a reforma da decisão monocrática que denegou a ordem de habeas corpus, insistindo nas teses de excesso de prazo na formação da culpa, de falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva e de extensão do benefício da liberdade provisória concedido ao corréu. 
Contudo, os argumentos trazidos no regimental não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. 
Conforme exposto na decisão impugnada, a tese de falta de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva suscitada no presente writ já foi analisada por esta Corte Superior no julgamento do HC n. 925.285/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), no qual foi formulada idêntica pretensão em favor do mesmo réu. 
Assim, no ponto, concluiu-se pela inadmissibilidade do habeas corpus, por se tratar de mera reiteração de pedido anteriormente submetido a esta Corte. No mesmo sentido: HC n. 519.170/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 21/10/2019; e EDcl no AgRg no HC n. 532.973/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/10/2019, DJe de 15/10/2019. 
No mais, ressalto que a aferição de eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de uma simples soma dos prazos processuais. Trata-se de uma análise que convoca a aplicação do princípio da razoabilidade, segundo o qual a demora no trâmite processual deve ser avaliada à luz das particularidades do caso concreto. A mera extrapolação dos prazos legalmente previstos não induz, de forma automática, o reconhecimento da ilegalidade, sendo imprescindível a demonstração de que a delonga é injustificada e decorre de desídia do aparato judicial (AgRg no HC n. 907.485/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024) .
A análise, portanto, é casuística e demanda uma ponderação entre a duração da prisão e a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de diligências específicas (como a expedição de cartas precatórias ou a realização de perícias) e a eventual contribuição da defesa para a demora processual. 
No caso em exame, o Tribunal de origem, ao analisar a questão, apresentou fundamentação idônea para afastar, por ora, a alegação de mora processual injustificada. Confira-se o seguinte trecho do acórdão impugnado (fls. 25-30; grifamos):
(...)
Na hipótese dos autos, reafirmo que não se verifica o alegado excesso de prazo da custódia, considerando a pena em abstrato prevista para os delitos imputados na denúncia; a complexidade da ação penal, que apresenta pluralidade de réus, com defensores distintos; a necessidade de realização de várias diligências; bem como o fato de que já foram realizadas duas audiências de instrução e julgamento, já tendo sido designada audiência em continuação, não sendo evidenciada desídia do Juízo.

(...)
	Por fim, cumpre salientar que a decisão judicial benéfica a um dos corréus, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, somente deve ser estendida aos demais que se encontrem em idêntica situação fático-processual, quando inexistirem circunstâncias de caráter exclusivamente pessoal que justifiquem a diferenciação. 
Ocorre, porém, que, no caso, a situação do paciente não é idêntica, o que impede a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal. Com efeito, a decisão que concedeu a ordem de habeas corpus está assim redigida (fls. 383-389, do HC n. 922.844/SP; grifos no original):
(...)
Como se vê, o acusado Ricardo de Oliveira não se encontra na mesma situação, pois, enquanto sua prisão preventiva estava diretamente ligada à sua atuação como vereador do Município de Cubatão/SP, tendo sido beneficiado com a liberdade provisória, em razão do fato de ter renunciado ao mencionado cargo público -, o ora agravante foi denunciado por condutas diversas, além de ter sido ressaltado o fato de que desempenhava papel de destaque na organização criminosa, razão pela qual não lhe são aplicáveis os fundamentos consignados na decisão proferida nos autos do HC n. 922.844/SP. 
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada”. (e-doc. 2, p. 900-905, grifei)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, no que concerne ao excesso de prazo, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame, sobretudo “a complexidade da ação penal, que apresenta pluralidade de réus, com defensores distintos; a necessidade de realização de várias diligências; bem como o fato de que já foram realizadas duas audiências de instrução e julgamento, já tendo sido designada audiência em continuação, não sendo evidenciada desídia do Juízo”. (e-doc. 2, p. 902)
Desse modo, não verifico a existência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo da decretação da prisão.
Demais disso, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da conduta e a necessidade de preservação da ordem pública. 
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).
No mesmo sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”.
 
“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”.
 
É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).
Além disso,  o Superior Tribunal de Justiça concluiu que a situação do paciente não é idêntica a do corréu, o que impediu a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, pois “o acusado Ricardo de Oliveira não se encontra na mesma situação, pois, enquanto sua prisão preventiva estava diretamente ligada à sua atuação como vereador do Município de Cubatão/SP, tendo sido beneficiado com a liberdade provisória, em razão do fato de ter renunciado ao mencionado cargo público -, o ora agravante foi denunciado por condutas diversas, além de ter sido ressaltado o fato de que desempenhava papel de destaque na organização criminosa”. (e-doc. 2, p. 904) 
Para dissentir desse entendimento seria necessário o revolvimento fático-probatório, o que a via estreita do habeas corpus não admite, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte. 
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente